Tribunal: STF
Processo: RE 1357582
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APRECIAÇÃO DO TEMA Nº 793 DO STF – RE Nº 855.178 ED/SE (RG). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE À UNIÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO RATIFICADO. 



    1. No julgamento do Tema nº 793 (RE nº 855.178/ED), sob o rito dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal não estabeleceu obrigatoriedade de se chamar a União à lide, mas reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde, ao destacar que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Percebe-se, com isso, que a decisão do Pretório Excelso, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE nº 855.178 ED/SE (RG), publicados em 16/04/2020, fulminou a discussão sobre o tema, reafirmando o entendimento já consolidado no âmbito da própria Suprema Corte a respeito da responsabilidade solidária dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde. Ademais, a determinação de inclusão da União nas demandas dessa natureza acabaria por tornar mais morosa a tramitação do feito que, ao fim e ao cabo, necessitam de efetividade e celeridade jurisdicional, tendo em vista que se está tratando do direito fundamental à saúde e à vida.



    2. A respeito da existência de litisconsórcio passivo necessário da União, cumpre destacar que a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 500 dispõe unicamente que as ações de saúde que versem sobre medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas contra a União, o que não se configura a hipótese dos autos, em que o fármaco postulado (NATALIZUMABE) se encontra devidamente registrado junto ao órgão regulador (fl. 159 da lista RENAME 2020 e registro na ANVISA sob o nº 1.06.993-8 desde 11/08/2008, com validade até 08/2028).



    Interposto o recurso extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora (CPC, art. 1.030), tendo o órgão judiciário refutado o juízo de retratação em acórdão no qual assentou a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE INTEGRA O GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO. JULGADO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ADMITIDO. 



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    Em suas razões, o recorrente sustenta que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo teria implicado violação aos arts. 23, I e II, e 196 a 200, da Constituição Federal. 



    Afirma, ademais, que a decisão recorrida diverge do que foi decidido no Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema n. 793/RG, no qual restou assentado caber à autoridade judicial fixar o responsável financeiro pelo pagamento do medicamento pleiteado, a fim de que os demais entes federados solidariamente condenados ao cumprimento da obrigação possam ser ressarcidos.



    Diz, ainda, caber à União o custeio do remédio concedido.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178 RG, ministro Luiz Fux, DJe de 16 de março de 2015, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, o Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, assentou o seguinte entendimento: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin) 



    Nesse julgamento também ficou consignado que “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.” 



    Transcrevo, a seguir, o seguinte trecho consignado no voto condutor do acórdão recorrido:



    De plano, esclareço que o medicamento postulado possui registro na lista da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME (fl. 159 da lista RENAME 2020) bem como está devidamente registrado na ANVISA sob o nº 1.06.993-8, desde 11/08/2008, com validade até 08/2028. 



    Sobre a matéria, aliás, o próprio Redator do acórdão, Ilustre Min. Edson Fachin, foi categórico ao esclarecer em seu voto que "Não se trata da formação do polo passivo, tomei esse cuidado para evitar o debate sobre formação de litisconsórcio ou a extensão de um contraditório deferido para direcionar o cumprimento" 



    Demais disso, oportuno salientar que, de acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se cogita hipótese de litisconsórcio necessário diante da solidariedade em matéria de saúde: 



    Assim, considerando que a escolha acerca da formação do polo passivo cabe ao demandante e que, no caso dos autos, a ação foi proposta unicamente em face do Estado do Rio Grande do Sul, permanece inarredável a responsabilidade do ente federado pelo fornecimento do medicamento postulado, bem como se revela desnecessário o chamamento da União ao processo, mesmo após o julgamento dos aludidos embargos. 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está em conformidade com o aludido entendimento, uma vez que afastou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, por se tratar de medicamento que integra a política pública do Sistema Único de Saúde. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator